Tribunal: TJDFT
Processo: 0714735-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
GABINETE DO DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0714735-51.2025.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): HORÁCIO ADAIL TIBIRIÇA CANEDO Apelado (s): BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da contracorrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/20, do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato. Se por um lado assiste ao consumidor/mutuário o direito de revogar autorização, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Ademais, há de se preservar também o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários. A revogação da autorização de descontos deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade, com inadequada intervenção do Poder Judiciário em negócio jurídico legítimo, celebrado entre partes maiores e capazes e sem vício formal ou material. Ressalto que implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. Se o contrato de crédito com autorização para débito em contracorrente discutido nos autos foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em probabilidade de direito substancial do autor em cancelar as autorizações dadas nos referidos ajustes. Os descontos empreendidos pela instituição financeira ré na conta corrente de titularidade do autor são, a princípio, legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, oportuna, válida e informada dada em momento anterior ao pedido de revogação. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. MÚTUOS BANCÁRIOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer: (i) se houve cerceamento de defesa; e, superada a preliminar, (ii) se é possível revogar a autorização para descontos em conta-corrente em relação a contratos já em curso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não configurado o cerceamento de defesa alegado, porquanto não demonstrado efetivo prejuízo, na forma do artigo 282, §1o, do CPC. Preliminar rejeitada. 4. A revogação da autorização de descontos calcada no art. 6o da Resolução n. 4.790/20 do Banco Central deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1955768, 0729191-74.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator(a) Designado(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.) Consoante o disposto no art. 932, IV, “b”, do CPC, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a “b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; “Da mihi factum, dabo tibi ius”, Dá-me os fatos que eu te darei o Direito. Em observância aos artigos 9o, 10, 932, I e IV, “b”, do Código de Processo Civil[1], intimem-se as partes para se manifestarem, em 15 (quinze) dias, prazo sucessivo, sobre o Tema 1085/STJ, com a seguinte Tese Firmada: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Brasília/DF, 30 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.